Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700964-56.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO DINIZ AMORIM RECORRIDO: RMG DESPACHANTE EIRELI - ME, JOSE FRANCINALDO LUCAS DOS SANTOS DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais). No caso, a recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça, no entanto, intimada a comprovar sua hipossuficiência, no prazo de 48 horas, o recorrente não se manifestou, deixando o prazo transcorrer in albis. Assim, incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência, e tampouco o pagamento das verbas recursais. Por conseguinte, com base nos arts. 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem